Tribunal: STF
Processo: ARE 1289693
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    ‘AGRAVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E DO NCPC – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – PARCELA DEFERIDA EM JUÍZO 
    A decisão agravada observou os artigos 932, III, do NCPC e 5°, LXXVIII, da Constituição da República, por isso não comporta reconsideração ou reforma. Agravo a que se nega provimento.’ 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 114, I, IX; e 202, § 2º, da CF. 
    O recurso merece ser provido. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento conjunto do RE 583.050-RG e do RE 586.453-RG, consolidou-se no sentido de que a competência, na hipótese, é da Justiça comum. 
    Na ocasião, o Plenário do STF reconheceu a autonomia do direito previdenciário em relação ao direito do trabalho, com fundamento no art. 202, § 2º, da CF/1988. Este Tribunal assentou que o referido dispositivo constitucional seria a fonte normativa evidente da existência de dois regimes de previdência: um, o regime geral, que alcançaria todos os trabalhadores do setor privado; e outro, complementar, de previdência privada, inteiramente dissociado das relações trabalhistas e de tudo que dela decorrer inclusive em matéria de previdência. 
    A competência jurisdicional foi fixada, pelo STF, em razão da natureza autônoma da previdência complementar, ainda que o surgimento do contrato de previdência complementar pressuponha a existência de um vínculo trabalhista subjacente.
    Nesse sentido, vale citar o recente julgamento do ARE 783.014-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, em que o entendimento do STF foi reafirmado sob o fundamento de que, ‘baseando-se na autonomia do Direito Previdenciário, a Corte, nos autos do RE nº 586.453/SE, com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que as ações propostas com o fito de obter complementação de aposentadoria são de competência da Justiça comum, ainda que a relação firmada se tenha originado de contrato de trabalho’.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para assentar a competência da Justiça comum para julgar a presente controvérsia.”
    A parte embargante sustenta obscuridade da decisão, uma vez que “não delimita quais matérias debatidas nos presentes autos deverão ser analisadas pela Justiça Comum. Embora a fundamentação mencione a pretensão de complementação de aposentadoria como matéria afeta à jurisdição comum, a parte dispositiva não faz tal discriminação.” 
    O recurso não merece ser acolhido, uma vez que a questão em debate foi devidamente delimitada no recurso extraordinário, qual seja, o recolhimento das contribuições à PREVI sobre as parcelas reconhecidas na reclamação trabalhista.
    Sendo assim, em razão da natureza autônoma da previdência complementar, incide a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal evidenciada na decisão embargada. 
    Diante do exposto, com base no art. 1.024, § 2º, do CPC/2015, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se. 
          Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator